Tribunal: TJDFT
Processo: 0740505-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740505-25.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AC COMÉRCIO DE REVISTAS LTDA - ME AGRAVADA: AMANDA INAGAKI BLANK SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação Indenizatória proposta pela agravada contra a agravante, na qual o Juízo de Primeiro Grau decidiu que os fundamentos apresentados pela agravante não devem prosperar, pois o ônus da prova havia sido invertido em decisão proferida anteriormente. Na oportunidade, concedeu à agravante o prazo de 5 (cinco) dias para depositar os honorários periciais, sob pena de arcar com o ônus decorrente da não realização da prova pericial. Intime-se a agravante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para: 1) manifestar-se sobre a possível inadmissibilidade do presente recurso, em razão de a decisão agravada não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil; 2) juntar aos autos a guia do preparo recursal, bem como cópia da procuração outorgada à sua advogada. Brasília – DF, 18 de setembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator